Tribunal: TJPA
Processo: 0805379-87.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805379-87.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA; ESTELIONATO; APROPRIAÇÃO INDÉBITA; E CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR – DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO – IMPOSSIBILIDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – A INVESTIGAÇÃO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – NÃO CONFIGURADA A AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES EM DESFAVOR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.UNANIMIDADE.

1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO:
Diante de todo o contexto fático delineado no voto condutor, tem-se que as peculiaridades do caso concreto fazem com que o andamento das investigações se prolongue no tempo, não se vislumbrando qualquer excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão, já que o elastecimento do prazo para conclusão das investigações não decorre de desídia do Poder Público, em decorrência de ação omissiva ou procrastinatória do magistrado, da autoridade policial ou do Ministério Público, mas sim das peculiaridades do caso concreto e das consequências advindas da pandemia de Covid-19.

Há ainda que ser rechaçada a alegação de ausência de contemporaneidade alegada pela defesa, pois, mostram-se hígidos os motivos de sua decretação, sobretudo em razão de
o transcurso do tempo entre a fixação das medidas cautelares e os fatos apurados ter decorrido das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, ante a complexidade do feito
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
Nº

0805379-87.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
ADV.

BRUNA BEZERRA KOURY DE FIGUEIREDO (OAB/PA Nº 11.805)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DA VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM/PA

PACIENTE:
MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
SEM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por Bruna Bezerra Koury de Figueiredo (OAB/Pa nº 11.805), em favor de
MARIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO
contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Belém/PA, nos autos da MEDIDA CAUTELAR nº 0020728-32.2018.8.14.0401, que decretou Medidas Cautelares diversas da prisão de PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA C/C PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS em 17 de dezembro de 2018, e até hoje – 14 de junho de 2021, ou seja, 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou 910 (novecentos e dez) dias - não há sequer a conclusão das investigações gênese (inquéritos policiais) da decretação das medidas instauradas em desfavor do paciente.

Narra o impetrante que a partir da instauração do IPL nº323/2018.100006-4 em 10 de julho de 2018, no qual são apuradas supostas condutas tipificadas nos artigos 288 (associação criminosa), 171 (estelionato), 168 (apropriação indébita), todos do Código Penal Brasileiro e art. 65, §1º, inciso II, da lei nº 4.591/64 (crime contra a economia popular), houve pedido da douta Autoridade Policial para que fossem decretadas em desfavor do investigado, e outros dois co-investigados, medidas cautelares de proibição de ausentar-se da comarca c/c proibição de ausentar-se do país.

Aduz que o investigado, e outros dois co-investigados, atuariam no ramo imobiliário, seriam sócios, representantes, responsáveis e beneficiários do “grupo econômico Marroquim Engenharia Ltda”, que se consolidou em Alagoas e teria promovido em 2007 sua expansão para o Estado do Pará.

Afirma que através de informações recebidas de associações dos proprietários de alguns condomínios, teriam sido instaurados 07 (sete) inquéritos policiais com a finalidade de apurar a conduta da construtora em cada um dos empreendimentos comercializados em Belém, são eles: 00323/2018.100006-4; 00323/2018.100005-0; 00323/2018.100009-8; 00323-2018.100008-3; 00323-/2018100007-9; e 00323/2018.100004-5.

Aduz haver a formação de um grupo econômico com o intuito de induzir os seus consumidores a erro, obter vultosos ganhos patrimoniais indevidos, excursar- se de responsabilidades cíveis, trabalhistas e previdenciárias. Tal formação se daria por conta do seguinte: o quadro societário da Empresa Marroquim Engenharia Ltda., consta o investigado Mário Marroquim do Nascimento Neto, conforme dados da receita Federal. Enquanto, que a filial deste Estado tem como administrador o nacional Fernando Marroquim e teria endereço na Av. Conselheiro Furtado, nº2865, Ed. Síntese 21, sala nº1805. E que a Empresa Marroquim Júnior Construções e Projetos Ltda possui como sócios os investigados Fernando Marroquim e Dilma Marroquim.

Alega a Polícia Civil que este cenário denotaria confusão entre a constituição das pessoas jurídicas investigadas e sua real representatividade/responsabilidade, e anexa aos autos da representação uma decisão precária de concessão de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer nº0827399-47.2018.8.14.0301 na qual teria sido declarada a existência de grupo econômico.

Sustenta ainda que recai sobre os investigados a acusação de simulação do sistema de obra proposto na realização de negócio jurídico, pois – segundo a polícia – a empresa ofereceria para os compradores a venda dos imóveis sob o sistema de obras por administração, mediante a dissimulação das exigências da Lei nº4.591/64, que regulamente a matéria.

Frisa que tudo seria organizado e delimitado pela construtora, e que seria detentora de todo o poder financeiro, técnico, operacional e administrativo. Narra ainda que os sócios do dito grupo econômico desvirtuavam o poder decisório da Associação e agiam no intuito de conferir aparência de legalidade a modalidade de construção por administração, quando na verdade mantinham relação e consumo, onde as responsabilidades legais das obras recaiam sobre as associações e poder decisório sob o controle da família Marroquim.

Diz também que os empreendimentos sob investigação da Marroquim Construtora não teriam sido incorporados e o consequentemente não teriam registro, ficando patente a má-fé dos suspeitos. E que um dos empreendimentos, o Spazzio Lavoro, teria sido negociado a venda de unidades sem que a construtora tivesse adquirido o terreno para realização da obra.

Relata que teriam sido deixadas inúmeras dívidas trabalhistas e previdenciárias pelo suposto grupo econômico, mesmo, segundo a autoridade policial, tendo recebido valores relativos à aquisição das unidades, o que reforçaria o suposto caráter ilícito das condutas dos investigados porque não teria havido o repasse aos trabalhadores das obras e ao órgão previdenciário.

Ao final, alega que o endereço que constava na JUCEPA recente a sede da empresa em Belém estava fechado, e que a nova sede apontada possuiria características de imóvel residencial.

Desta feita, em 17 de dezembro de 2018 o douto Juiz titular da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém deferiu as medidas cautelares requeridas pela autoridade policial de PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA C/C PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, AUTORIZANDO A APREENSÃO DOS SEUS RESPECTIVOS PASSAPORTES em desfavor do paciente, e dos outros dois investigados.

Assevera que o período de vigência das medidas constritivas – decretadas em 18 de dezembro de 2018 – já ultrapassa o período de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou seja, 910 (novecentos e dez) dias; 02 – as investigações/inquéritos carecem de conclusão - uma vez que nenhum deles foi relatado pela autoridade policial até o momento, que ainda está intimando testemunhas para serem ouvidas nos autos, nem tão pouco houve o indiciamento dos investigados. Houve pedido de prorrogação de prazo para conclusão das investigações por parte da autoridade policial que foi deferido pelo juízo de piso em 15 de setembro de 2020 pelo prazo de 30 (trinta dias), mas até a presente data carecem de conclusão.

Afirma que os fatos ditos “criminosos” teriam acontecido em período bem anterior à decisão que decretou as medidas cautelares. Então, sustenta a necessidade de se reconhecer o excesso de prazo na vigência das medidas e ausência de contemporaneidade.

Requer a concessão em caráter definitivo da presente ordem de Habeas Corpus para revogar as MEDIDAS CAUTELARES de PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA C/C PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS ante o constrangimento ilegal imposto ao paciente que suporta medida carente de contemporaneidade e por prazo excessivo - há 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, ou 910 (novecentos e dez) dias - sem ter sido indiciado pela autoridade policial ou denunciado pelo Ministério Público Estadual por qualquer conduta delituosa.

Incialmente os autos foram distribuídos à Relatoria da Desembargadora Vania Fortes Bitar, que informou em despacho que o Desembargador Raimundo Holanda Reis estaria prevento. (ID. 5376325).

Em despacho (ID. 5394857), o Desembargador Raimundo Holanda Reis, apontou minha prevenção em razão do HABEAS CORPUS

nº 0806071-57.2019.8.14.0000, que foi julgado em 09.09.2019. (ID. 2176122).

No ID n. 5396936, consta a decisão na qual acatei a prevenção e
indeferi
o pleito liminar.

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5510323):

“(...) Em resposta ao pedido de informações referente ao Habeas Corpus 0805379-87.2021.8.14.0000, em que é paciente MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO
,
recebido em meu gabinete, no qual Vossa Excelência solicita informações sobre o processo de nº 0020728-32.2018.8.14.0401, tenho a informar o que segue:

Os delegados da Polícia Civil do Estado do Pará Alexandre Bezerra Oliveira, Gabriela Carvalho Andrade de Jesus e Antônio Carlos Pinzan Júnior, através de representação policial de 17/09/2018, requereram a decretação das medidas cautelares de proibição de ausentar-se da comarca, proibição de ausentar-se do país e autorização para apreensão do passaporte em desfavor de MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO (paciente), DILMA FERREIRA MARROQUIM e FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JÚNIOR.

O Ministério Público, em 19/09/2018, manifestou-se pelo deferimento do pedido de proibição de ausentar-se da comarca/país, bem como do pedido de retenção dos passaportes de MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO (paciente), DILMA FERREIRA MARROQUIM e FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JÚNIOR.

Em decisão desta 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém, determinou-se, em desfavor de MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO (paciente), DILMA FERREIRA MARROQUIM e FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JÚNIOR, a proibição de ausentarem-se da comarca, a proibição de ausentarem-se do país e autorização da apreensão dos seus respectivos passaportes, conforme excerto da decisão a seguir transcrita:

A recente alteração estabelecida na legislação processual penal pátria teve, dentre seus objetivos, o de instituir medidas cautelares que pudessem ser aplicadas pelo Juízo, em fase de inquérito policial ou no curso da ação penal, como alternativa à prisão preventiva, que é a mais gravosa de todas as cautelares processuais.

Assim, em razão da promulgação da lei nº 12.403/11, o ordenamento jurídico brasileiro passou a considerar instrumentos destinados a garantir a efetividade da prestação jurisdicional e, simultaneamente, diminuir, drasticamente, a restrição a direitos individuais e de liberdade do investigado/acusado.

Essas medidas, que já se inseriam no poder geral de cautela atribuído a todo magistrado, passaram a encontrar previsão expressa no diploma processual penal brasileiro, e têm como marco o fato de implicarem interferências mais brandas no arcabouço de direitos subjetivos dos sancionados.

É sabido que as medidas cautelares diversas da prisão são impostas com o objetivo de não privar o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo ou no caso de não restar devidamente caracterizado os pressupostos da prisão provisória, havendo necessária aplicação quando verificado indícios mínimos de autoria e materialidade de crime punível com reclusão, bem como fique desde logo comprovada a sua necessidade a fim de resguardar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

(...)

O primeiro critério a ser observado é o da necessidade da medida, que tem relação com a utilidade da restrição para a investigação ou instrução criminal, ou ainda, nos casos expressos em lei, para evitar a prática de infrações penais, como ocorre nas situações que envolvem crimes de natureza patrimonial que possibilitem a evasão do país, pelo que está devidamente satisfeito no caso concreto.

A representação mostra-se adequada, visto que o pedido possui proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta a gravidade dos crimes, em tese, cometidos.

Ora, in casu, mostra-se necessário a fim de assegurar a aplicação da lei penal bem como a futura instrução processual, tendo em vista que os representados são suspeitos de se locupletar de vultosas quantias das vítimas, mediante a constituição de múltiplas empresas da construção civil, utilizadas para angariar indevidamente altos valores, sob a falsa promessa da entrega de imóveis, que, em tese, sabiam da impossibilidade da concretização do negócio.

A autoridade policial justifica a medida, ante a iminente possibilidade de evasão dos investigados do país, considerando os últimos acontecimentos constatados pela equipe de investigação.

Segundo a peça vestibular, buscando verificar a procedência de informações de que as atividades da Marroquim Engenharia estariam sendo encerradas para possibilitar a fuga dos investigados do país, a equipe de investigação se dirigiu até o local de funcionamento da Empresa, endereço oficial constante nos registros da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, coincidente com o local em que as vítimas relataram terem realizado as negociações de compra dos imóveis. Ocorre que, conforme relatório de missão, acostado na representação, a Empresa Marroquim Engenharia, e demais empresas coligadas, não estavam em funcionamento no local apontado, sendo informado outro endereço, o qual após verificação, demonstrou-se ser uma residência.

Ainda nessa linha, os Delegados representantes esclareceram que em solicitação à Polícia Federal, obtiveram as certidões de movimentos migratórios dos investigados, que demonstrou a frequência dos mesmos em saídas do país, em especial para Portugal, corroborando com a possibilidade de se ausentaram do Brasil,
o que impediria, ou pelo menos, dificultaria, a realização de depoimentos perante a autoridade policial, bem como seus interrogatórios, caso seja instaurada ação penal.

Não obstante, a medida revela-se oportuna, frente a recente decretação de falência da empresa Marroquim Engenharia em Maceió/AL, o que reforçaria o comportamento dos investigados de encerrar suas atividades, para, em seguida, fugir do país, consequentemente, impedindo a aplicação da lei penal no caso de eventual constatação de autoria delitiva.

Do mesmo modo, face a distinta capacidade financeira dos representados, que ostentam um padrão de vida luxuoso em suas redes sociais, com fotos de viagens internacionais, tendo em vista o risco de fuga e a frustração da aplicação da lei penal, entendo cabível ao caso, aplicar-lhe a medida cautelar disposta no artigo 319, inciso IV disciplinada pelo art. 320, ambos do CPP, proibindo-lhes de se ausentar do país e sendo necessária a entrega dos seus passaportes

(...)

Outrossim, vê-se que o pedido da Autoridade Policial tem por objetivo colher provas para apuração de crimes punidos com reclusão, praticados contra múltiplas vítimas e cuja repercussão foi experimentada perante a ordem econômica regional, portanto, mostra-se cristalina a necessidade do deferimento do pedido ante sua razoabilidade para assegurar a instrução criminal, a constatação de eventual materialidade e autoria delitivas, sendo a medida meio sine qua non para tal fim.

Pela natureza do crime em apuração e diante das provas colacionada aos autos, as medidas em apreço necessitam de atenção especial sendo de natureza urgente e configurado o perigo de ineficácia da medida (§ 3º do art. 282 do CPP).

Com efeito, a proibição dos investigados de ausentarem-se do País, sem a autorização jurisdicional, revela-se, por ora, medida cautelar não apenas razoável e proporcional como imperativa, tendo em vista o estágio das investigações. Contudo, ressalva-se que com o avanço das investigações, nada impede que este Juízo decrete medida mais drástica, em razão da constatação de novos elementos de convencimento.

Através do ofício nº 1930/2019 – DEAIN/SR/SP, a Delegacia Especial da Polícia Federal do aeroporto internacional de Guarulhos/SP comunicou o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém acerca da apreensão do passaporte de MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO, por ocasião de negativa de embarque do paciente no voo AF457 com destino para a França.

Em 04/04/2019, o paciente, através de advogado particular, ingressou com pedido de revogação da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, do país e a apreensão de seu passaporte e, subsidiariamente, requereu autorização para que pudesse realizar viagem ao exterior.

Este juízo, em 09/04/2019, indeferiu o pedido, mantendo integralmente a decisão que decretou as supracitadas medidas cautelares em desfavor do paciente (fls. 154/158), conforme depreende-se da parcial transcrição da referida decisão judicial:

Até o momento, permanecem robustos os indícios de que o requerente, integrante do quadro societário de umas das empresas do grupo econômico Marroquim, juntamente com os demais representados, atuando no ramo da construção de empreendimento imobiliários, teriam induzido a erro seus consumidores, obtendo vultuosos ganhos patrimoniais indevidos, além de escusarem-se de responsabilidade cíveis, trabalhistas e previdenciárias, conforme detalhadamente esposado na decisão de fls. 154/158.

Dentre as razões apresentadas pelo requerente para justificar a revogação da medida estão: o comparecimento espontâneo em juízo com apresentação de documento de identidade e comprovante de residência; o fato do requerente estar participando ativamente da recuperação judicial da empresa Marroquim Engenharia Ltda; e, por fim a necessidade da viagem por motivo de compromisso familiar e para fomentar parcerias comerciais à plena recuperação judicial de sua empresa.

Todavia, da análise detida das justificativas apresentadas pelo requerente, nenhuma delas mostrou-se hábil a revogar ou mesmo suspender as medidas anteriormente impostas.

Inicialmente, observa-se que o requerente não foi intimado
pessoalmente
acerca das medidas cautelares, considerando que ainda não houve comunicação do juízo deprecado de que a carta precatória expedida, às fls. 190/191, para esse fim, tenha sido cumprida, ressaltando-se que a simples juntada de cópia de RG e comprovante de residência pela Defesa não supre o ato oficial, e, registre-se, tão pouco trouxe inovação ao processo, vez que os dados pessoais do investigado já são de conhecimento deste juízo.

E nesse aspecto, já que teria a intenção de contribuir com as investigações, antes de requerer autorização para uma viagem internacional, deveria ter, com o mesmo empenho, solicitado autorização para se deslocar a esta capital para se apresentar perante à Autoridade Policial a fim de prestar os devidos esclarecimentos acerca dos graves fatos sob investigação.

Ainda, a declaração de que o requerente esteja participando ativamente do processo de recuperação judicial da empresa Marroquim Engenharia Ltda é consectário lógico, tendo em vista ser o mesmo sócio administrador e diretor comercial da referida empresa.

Outrossim, importante destacar, que o investigado não trouxe nenhum documento comprobatório de que a viagem teria o alegado “caráter oficial”, mas tão somente o mero argumento de que seria para “fomentar parcerias empresariais para a plena recuperação da sua Empresa em Maceió (...)”, assim como não demonstrou o cunho inadiável ou imprescindível do compromisso familiar, que sequer informou do que se trata.

Gize-se que o direito à liberdade de ir e vir não é absoluto, permitindo a lei que em determinadas situações seja imprescindível a ponderação dos interesses em conflito, para evitar, por exemplo, a fragilidade da aplicação da lei penal e da própria credibilidade da justiça.

Repise-se, como já fora delineado na decisão retro, que as medidas cautelares impostas revelam-se adequadas e razoáveis ao caso sub examen, considerando a gravidade dos crimes (estelionato, apropriação indébita, associação criminosa e crime contra a economia popular), em tese, perpetrados pelos agentes, que teriam se locupletado de vultuosas quantias das vítimas, mediante a constituição de múltiplas empresas no ramo da construção civil, as quais capitavam indevidamente valores de grande monta de seus consumidores, utilizando-se da falsa promessa da entrega de imóveis.

Saliente-se, que a notitia criminis foi originada a partir da representação das associações de moradores de seis grandes empreendimentos imobiliários localizados nesta capital, pertencentes as empresas do grupo econômico Marroquim, cujos os ilícitos prejudicaram diversas vítimas, causando repercussão na ordem econômica regional, havendo, inclusive, segundo as Autoridades Policiais, a existência de dívidas trabalhistas e previdenciárias deixadas pelo referido grupo no valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Destaque-se, que sobejam nos autos a presença do fumus comissi delicti, assim como os requisitos estabelecidos no art. 282 do CPP, persistindo, até o momento a necessidade de manutenção das medidas cautelares impostas com vistas a assegurar a instrução criminal e futura aplicação da lei penal.

Registre-se, ainda, que o requerente não se apresentou voluntariamente ao juízo, como quer fazer parecer, na verdade, foi impedido de sair do país ao tentar embarcar para o exterior, sendo necessário pontuar, que não está sofrendo constrangimento ou coação ilegal eis que a limitação lhe foi prescrita no bojo de uma decisão judicial devidamente fundamentada, e cuja restrição de locomoção, obviamente, intrínseca à medida cautelar imposta, deverá ser suportada pelo investigado.

O DPC ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA, em 21/06/2021, apresentou ao juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém requerimento para prorrogação de prazo para a conclusão das investigações, assim como apresentou relatório parcial das apurações realizadas.

Neste documento, a autoridade policial afirmou que a apuração das possíveis infrações penais ocorridas demonstrou ser de elevada complexidade, sobretudo por conta das dificuldades diante da obtenção de dados e informações dos fatos ocorridos no âmbito interno de uma estrutura empresarial complexa e fechada.

A partir da implementação das cautelares da quebra de sigilo bancário e fiscal, a equipe de investigação deparou-se com um universo de 138 contas bancárias e dados bancários pertinentes a um total de nove mil cheques, tendo toda a análise destes dados sido feita apenas pela autoridade policial subscritora do relatório e da investigadora da polícia civil LIZANDRA DANIELLE PAIVA CHAVES.

No mais, a carência de pessoal foi agravada pelo contexto da pandemia de COVID-19, que gerou a adoção de escalas de revezamento entre servidores e restrições ao acesso ao complexo da Delegacia-Geral.

Após conclusão das análises bancárias e fiscais, o DPC ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA passou a realizar diversas oitivas de testemunhas relevantes às investigações, em tudo sido respeitados os princípios da ampla defesa e contraditório, como demonstram os seguintes fatos: foi permitida a realização de perguntas, em todas as oitivas de testemunhas, a todos os advogados habilitados nos autos; todos os causídicos habilitados nos autos receberam (e ainda recebem) cópias digitalizadas dos depoimentos, tendo ou não participado do respectivo ato; no caso específico da advogada do paciente, a ela foi deferido o pedido que houvera formulado, no sentido de que não fossem marcadas oitivas de testemunhas para os dias em que tivesse outros compromissos profissionais ou viagem, além de a ela ser possível propugnar pela realização de diligências e arrolamento de testemunhas.

Ademais, a autoridade policial informa que nos atos apuratórios iniciais, foram colhidos diversos relatos de vítimas que atribuíam às empresas MARROQUIM ENGENHARIA LTDA FILIAL PARÁ, MARROQUIM JUNIOR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA e MARROQUIM ENGENHARIA LTDA a prática de condutas ilícitas. Cumpre indicar que estas empresas eram administradas por FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JÚNIOR, DILMA FERREIRA MARROQUIM e MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO (paciente).

Assim, passou-se a tentar intimar os referidos administradores das empresas que, até aquele momento, eram considerados testemunhas. Quando, efetivamente, compareceram para prestarem seus depoimentos, já haviam sido identificados elementos que o tiravam das condições de testemunhas e os colocavam nas condições de investigados.

A autoridade policial, considerando que os investigados foram ouvidos através de Termos de Declarações, que a advertência quanto o respeito aos direitos constitucionais do imputado configura-se elemento essencial à íntegra persecução criminal e que os investigados na presente apuração não foram advertidos quanto ao seu direito de permanecerem em silêncio, reconheceu a nulidade dos termos de declarações prestados por FERNANDO MÁRIO MARROQUIM JÚNIOR, DILMA FERREIRA MARROQUIM e MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO (paciente), bem como determinou seus desentranhamentos dos autos.

Ante o exposto, tem-se que a autoridade policial, em seu relatório, afirmou não ter existido desídia por sua parte, arguindo que, durante o lapso temporal dispendido, foram realizados diversos atos investigatórios.

O requerimento de prorrogação do prazo de conclusão das investigações foi deferido em 22/06/2021, ante a justificativa do delegado quanto à complexidade das apurações e o contexto da pandemia de COVID-19.

A certidão de antecedentes criminais do paciente será digitalizada e encaminhada em anexo.

Quanto à conduta social e personalidade do paciente, não há elementos sólidos nos autos que as informem (...)”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 5578324)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE CONTEPORANEIDADE E EXCESSO DE PRAZO

A impetrante, em suma, alega a ausência de contemporaneidade entre as medidas cautelares impostas ao paciente e os fatos reputados como ilícitos investigados, vez que ultrapassado o período de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, sem que a Autoridade Policial tenha concluído o inquérito, sendo que, até o momento, ainda se encontra intimando testemunhas para serem ouvidas.

Afirma que o excesso de prazo para a conclusão do inquérito é latente, na medida em que foi deferido, em 15/09/2020, pedido de prorrogação de prazo para conclusão das investigações, no entanto, até a presente data não houve qualquer indiciamento.

Afirma que os fatos ditos “criminosos” teriam acontecido em período bem anterior à decisão que decretou as medidas cautelares. Então, sustenta a necessidade de se reconhecer o excesso de prazo na vigência das medidas e ausência de contemporaneidade.

Ab initio
, entendo não assistir razão à impetrante. Explico.

Do que consta nos autos, em especial pelas informações de estilo prestadas de maneira pormenorizada pelo Juízo
a quo
, tem-se que o paciente e demais representados pela Autoridade Policial, são suspeitos de locupletarem-se de vultosas quantias de diversas vítimas, por intermédio de constituição de múltiplas empresas de construção civil, as quais eram utilizadas para angariar indevidamente altos valores, sob a falsa promessa da entrega de imóveis, pois, ao que tudo indica, tinham noção da impossibilidade da concretização do negócio.

Se extrai ainda que por meio de atos investigativos, com o fito de verificar a procedência de informações de que as atividades da empresa Marroquim Engenharia LTDA estariam sendo encerradas, a equipe policial de investigação se dirigiu até o local de funcionamento da Empresa, endereço oficial constante nos registros da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA, coincidente com o local em que as vítimas relataram terem realizado as negociações de compra dos imóveis.

Todavia, ao chegarem ao local perceberam que a Empresa Marroquim Engenharia, e demais empresas coligadas, não estavam mais em funcionamento no local indicado, oportunidade na qual a equipe policial obteve o novo endereço da empresa, e ao diligenciarem até o local, constataram que em verdade o mesmo se tratava de uma residência.

Restou ainda apurado por meio investigativo que os investigados apresentaram frequentes saídas do país, em especial para Portugal, o que reforça a possibilidade de o paciente e demais representados se ausentarem do Brasil, o que certamente dificultaria o bom andamento da investigação, bem como inviabilizaria o interrogatório dos representados, caso venha a ser instaurada a ação penal.

Insta salientar, que através do ofício nº 1930/2019 – DEAIN/SR/SP, citado pelo Juízo de origem em suas informações, a Delegacia Especial da Polícia Federal do aeroporto internacional de Guarulhos/SP comunicou o juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém acerca da apreensão do passaporte de MÁRIO MARROQUIM DO NASCIMENTO NETO, por ocasião de negativa de embarque do paciente no voo AF457 com destino para a França, o que reforça a possibilidade de evasão do país, e ao meu ver, rechaça a possibilidade de levar-se em consideração a boa-fé objetiva em relação ao paciente.

Ademais, insta ser reiterado que a ação dos representados, ao que tudo indica, foi perpetrada perante diversas vítimas, restando ainda apurado pelas Autoridades Policiais a existência de dívidas trabalhistas e previdenciárias deixadas pelo referido grupo no valor aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), extraindo-se ainda dos autos que a partir da implementação das cautelares da quebra de sigilo bancário e fiscal, a equipe de investigação deparou-se com um universo de 138 (cento e trinta e oito) contas bancárias e dados bancários pertinentes a um total de 9.000 (nove mil) cheques, com movimentação financeira de um montante de mais de R$ 3.000.000.000 (três bilhões de reais), o que, sem dúvidas, acarretou repercussão perante a ordem econômica regional. Cumprindo aqui salientar que toda a análise destes dados sido feita apenas pela autoridade policial subscritora do relatório da investigação e da IPC Lizandra Danielle Paiva Chaves.

Ressalta-se, por oportuno, que a Autoridade Policial, o DPC Alexandre Bezerra Oliveira, em 21/06/2021, apresentou ao Juízo
a quo
requerimento para prorrogação de prazo para a conclusão das investigações, assim como apresentou relatório parcial das apurações realizadas, restando evidenciado na oportunidade que a apuração das possíveis infrações penais ocorridas demonstrou ser de elevada complexidade, sobretudo por conta das dificuldades diante da obtenção de dados e informações dos fatos ocorridos no âmbito interno de uma estrutura empresarial complexa e fechada.

Acrescenta-se que pelas informações contidas nos autos a carência de pessoal foi agravada pelo contexto da pandemia de COVID-19, que gerou a adoção de escalas de revezamento entre servidores e restrições ao acesso ao complexo da Delegacia-Geral.

Tem-se ainda que após a conclusão das análises bancárias e fiscais, a Autoridade Policial DPC Alexandre Bezerra Oliveira passou a realizar diversas oitivas de testemunhas relevantes às investigações, em tudo sido respeitados os princípios da ampla defesa e contraditório, já que foi permitida a realização de perguntas, em todas as oitivas de testemunhas, a todos os advogados habilitados nos autos, além de que todos os causídicos habilitados nos autos receberam e recebem cópias digitalizadas dos depoimentos, tendo ou não participado do respectivo ato.

Destaca-se ainda que no caso específico, à patrona do paciente foi deferido pedido que houvera formulado, no sentido de que não fossem marcadas oitivas de testemunhas para os dias em que tivesse outros compromissos profissionais ou viagem, além de a ela ser possível propugnar pela realização de diligências e arrolamento de testemunhas, ou seja, a própria defesa do paciente contribuiu para a delonga do prazo.

Diante de todo o contexto fático suso delineado, tem-se que as peculiaridades do caso concreto fazem com que o andamento das investigações se prolongue no tempo, não se vislumbrando qualquer excesso de prazo das medidas cautelares diversas da prisão, já que o elastecimento do prazo para conclusão das investigações não decorre de desídia do Poder Público, em decorrência de ação omissiva ou procrastinatória do magistrado, da autoridade policial ou do Ministério Público, mas sim das peculiaridades do caso concreto e das consequências advindas da pandemia de Covid-19.

Há ainda que ser rechaçada a alegação de ausência de contemporaneidade alegada pela defesa, pois de igual modo, a partir da fundamentação traçada alhures, mostram-se hígidos os motivos de sua decretação, sobretudo em razão de
o transcurso do tempo entre a fixação das medidas cautelares e os fatos apurados ter decorrido das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, ante a cristalina complexidade do feito
.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA. FRAGILIDADE DAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. EXTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA NÃO OBSERVADA.

1. Na via do habeas corpus, não há como discutir a alegação de fragilidade das provas com relação à autoria, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal.

2. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção.

3. Na hipótese, a custódia preventiva está motivada na periculosidade social do paciente, a evidenciar risco à ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo seu modus operandi. E, ainda, na contumácia delitiva do réu, uma vez que consta condenações pela prática dos delitos de furto qualificado, roubo majorado, tráfico de drogas e associação ao tráfico, falsificação de documento público e uso de documento falso.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações.

Ademais, os elementos fáticos apresentados indicam a contínua atuação do grupo criminoso, associado para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, o que demonstra a atualidade da medida extrema
.

5. Agravo regimental improvido (STJ. AgRg no HC 636.433/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021) (
grifei
).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo,
uma vez que foram necessárias longas investigações policiais a fim de detectar os indícios de autoria em relação ao paciente, que não foi preso em flagrante.
Ademais, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e associação criminosa, que se estendem desde o ano de 2018 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, inclusive com interceptações telefônicas realizadas entre os anos de 2018 e 2019, com a ação penal iniciada no ano de 2020, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade da medida constritiva.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 608.153/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) (grifei)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, já que o juiz condutor do feito é quem está em melhor condição de avaliar se a manutenção das medidas cautelares se revela ou não necessária.

Assim, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, mostra-se medida de direito a se impor a manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 13/07/2021